Tribunal: TJMT
Processo: 1013984-22.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013984-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, impõe-se sua manutenção até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME E OUTROS contra a decisão monocrática, de Id. 97498452, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas razões do agravo, de Id. 96718984, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar pretendida, na medida que há o dano de incerta reparação ante indeferimento do efeito suspensivo, sobretudo porque os bens indicados para garantir a execução seria suficientes.

Sob tais fundamentos, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática com o fito de conceder a tutela pleiteada no Agravo de Instrumento, atribuindo-se efeito suspensivo pleiteado inicialmente.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 100632997, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

E neste particular, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não foi identificada a confluência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque, inobstante os judiciosos argumentos da parte recorrente,
não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.

Realmente, ao decidir, o douto julgador fez assentar que, na espécie, não se demonstrou a contento o preenchimento dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, elencados no artigo 919 do Código de Processo Civil.

Nas razões declinadas pelos recorrentes, a despeito da alegação de que a negativa de atribuição do sobredito efeito aos embargos, não se demonstrou, concretamente, em que medida a decisão hostilizada causaria algum dano de impossível ou difícil reparação, para além do mero efeito de uma execução

Destacou-se, ainda, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.

Assim, a decisão agravada foi mantida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021